Tribunal: TJDFT
Processo: 0707544-79.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. CONCURSO FORMAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MANTIDA A CONDENAÇÃO. DANO MORAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO. EXCLUSÃO OU REDUÇÃO. INVIABILIDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual, nos delitos praticados contra a mulher em situação de violência doméstica em âmbito familiar, normalmente cometidos sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando amparada por outros elementos probatórios, sendo apta a ensejar o decreto condenatório. (AgRg no AREsp 1003623/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 12/03/2018)

2. O crime de ameaça é um delito formal, consumando-se no momento em que a vítima toma conhecimento do mal prometido, independentemente da real intimidação, bastando capacidade para tanto. Não se exige a concretização do resultado naturalístico, nem mesmo que seja proferida com ânimo calmo e refletido.

3. A partir da análise de todos os elementos obtidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura no sentido de confirmar a responsabilidade criminal do acusado pela prática do crime de ameaça, estando o depoimento da vítima em Juízo convergente com as demais provas, detalhando de forma coerente as circunstâncias do crime.

4. A vítima ratificou em juízo as declarações prestadas na fase inquisitorial, descrevendo, de forma detalhada, a sequência fática de como o acusado a ameaçou por diversas vezes e formas, utilizando-se dos mais variados meios, descumprindo as medidas protetivas de urgência anteriormente impostas. Sendo o depoimento da vítima corroborado pelas demais provas produzidas nos autos, inclusive, com a confissão do réu, a condenação criminal é medida que se impõe.

5. Devidamente apuradas a autoria e a materialidade do crime de ameaça em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher e descumprimento de medidas protetivas de urgência, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

6. Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória (Tema n. 983 do Superior Tribunal de Justiça).

7. Diante das circunstâncias que envolveram o delito e das condições econômicas das partes, mantém-se em R$ 300,00 (trezentos reais) a condenação do réu a título de indenização por danos morais para a vítima, valendo mencionar que o artigo 387, inciso VI, do Código de Processo Penal se refere ao valor mínimo para reparação dos danos causados, de modo que a vítima, se entender necessário, poderá requerer complementação do montante na esfera cível.

8. A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher, com violência ou grave ameaça, no ambiente doméstico, impossibilita a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (enunciado de Súmula n. 588 do Superior Tribunal de Justiça).

9. O aumento da pena-base na primeira fase da dosimetria deve ser razoável e proporcional, razão pela qual, na espécie, deve ser reduzido o quantum de exasperação da pena por força das circunstâncias judiciais tidas por desfavoráveis.

10. Recurso conhecido e parcialmente provido para, de ofício, alterar o quantum de aumento na primeira fase de dosimetria a pena.